Tribunal: TJSP
Processo: 2283649-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer - Portador de Permissão para dirigir veículos automotores que pretende obter a Carteira Nacional de Habilitação definitiva – Prática de infração de trânsito gravíssima - Decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Decisão mantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer - Portador de Permissão para dirigir veículos automotores que pretende obter a Carteira Nacional de Habilitação definitiva – Prática de infração de trânsito gravíssima - Decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283649-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Macaubal, em que é agravante IGOR
TINARELLI CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DIRETOR PRESIDENTE
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283649-78.2019.8.26.0000 -Voto no 27340
2
VOTO No 27.340
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283649-78.2019.8.26.0000
COMARCA: MACAUBAL
AGRAVANTE: IGOR TINARELLI CHAGAS
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/SP
Juiz de 1a Instância: Luis Gonçalves da Cunha Júnior
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de Fazer - Portador
de Permissão para dirigir veículos automotores que pretende obter
a Carteira Nacional de Habilitação definitiva Prática de infração
de trânsito gravíssima - Decisão que indeferiu a tutela de urgência
antecipada Ausente a demonstração de probabilidade do direito
invocado na demanda (“caput” do art. 300 do CPC de 2015)
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por IGOR TINARELLI CHAGAS contra
a decisão copiada a fls. 36/37 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
movida em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/SP,
indeferiu o pedido de tutela antecipada objetivando a obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação definitiva, sob o fundamento de que os documentos
juntados aos autos não são suficientes para, em sede de cognição sumária,
evidenciar a probabilidade do direito da parte autora; e que os fatos são
controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório.
Alega o agravante, em síntese, que a existência de
procedimento administrativo destinado à aplicação de penalidade de não
concessão da CNH, pendente de recurso, não pode obstar a renovação ou a
concessão da CNH definitiva; que a manutenção da pontuação no seu
prontuário afronta o art. 62 da Lei Estadual no 10.177/98 e o art. 24 da
Resolução no 182/05 do CONTRAN; que tem o direito líquido e certo de
prosseguir o procedimento de concessão de sua CNH definitiva; que é
estudante de odontologia em Fernandópolis/SP e necessita diariamente se
deslocar para o trabalho, cidade ou faculdade, o que não pode ser cerceado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283649-78.2019.8.26.0000 -Voto no 27340
3
enquanto não for imposta a suspensão do direito de dirigir; que é ilegal o
bloqueio administrativo da habilitação antes de julgado o procedimento
administrativo, sob as garantias do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa; e que segundo o art. 290, parágrafo único, do Código de
Trânsito Brasileiro “somente depois de esgotados todos os recursos, é que as
penalidade serão cadastradas no RENACH (Registro Nacional de Condutores
Habilitados)”, estando presentes os requisitos para a concessão de tutela de
urgência.
Com tais argumentos, pretende a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a tutela
de urgência, determinando a revalidação da CNH provisória para definitiva.
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (fls. 43/45).
É o relatório.
Tem-se dos autos que o agravante possui Permissão
para dirigir veículos com vencimento em 25/07/2019 (fls. 30) e sofreu
penalidade de trânsito de natureza gravíssima (fls. 22), de modo que restou
indeferido o pedido de renovação de sua CNH provisória para definitiva (fls.
32). Por tal motivo, promoveu Ação de Obrigação de Fazer em face do
agravado, com pedido de tutela antecipada para afastar a pontuação existente
em seu prontuário de motorista e obter a Carteira Nacional de Habilitação
definitiva (fls. 6/11), pedido que restou indeferido pelo douto Magistrado “a
quo”, sob o fundamento de que os documentos existentes aos autos não são
suficientes para, em sede de cognição sumária, evidenciar a probabilidade do
direito da parte autora; e que os fatos são controvertidos e somente podem
ser melhor analisados sob o contraditório (fls. 36/37), decisão da qual se
recorre.
Mas sem razão o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283649-78.2019.8.26.0000 -Voto no 27340
4
Nos termos do disposto no “caput” do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela de urgência
necessário que, além da urgência, estejam presentes a demonstração de
probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
No caso, ao menos nesta sede cognição sumária, os
argumentos apresentados pelo agravante não demonstram de maneira
satisfatória a probabilidade do direito que alega fazer “jus”, valendo observar
que os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade.
Outrossim, por uma análise perfunctória e sem
adentrar no mérito da questão, em decorrência do previsto nos §§ 3o e 4o do
artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo sido constatado que o
agravante cometeu infração grave, gravíssima ou reincidência média no curso
da Permissão provisória, e não havendo notícia do cancelamento da aludida
penalidade, a consequência é, por ora, a inabilitação para a obtenção da CNH
definitiva.
E se isso não fosse o bastante, cumpre assinalar que
não se cuida de suspensão ou cassação do direito de dirigir veículo, e
tampouco de mera renovação da Carteira de Habilitação definitiva, já que o
autor sequer a possui, de modo que a existência de eventual pendência de
recurso na via administrativa não autoriza a concessão de efeito suspensivo,
eis que não se trata das hipóteses previstas nos artigo 265 do Código de
Trânsito Brasileiro e 24 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN.
Portanto, não há prova inequívoca ao convencimento
da probabilidade do direito invocado na demanda pelo autor, para justificar o
imediato deferimento da tutela pretendida.
A matéria é complexa e demanda apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283649-78.2019.8.26.0000 -Voto no 27340
5
minuciosa na fase correspondente, ocasião em que o Juízo de 1o Grau terá
mais elementos para apreciar pedidos como este, de tutela antecipada.
Finalmente, mera alegação de demora no julgamento
da causa não pode ser sustentáculo da existência de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora